Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728308-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO PORTO FERREIRA AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., GOL LINHAS AEREAS S.A., QATAR AIRWAYS DECISÃO CAIO PORTO FERREIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 134020274, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória proposta contra GOL LINHAS AEREAS S.A. e QATAR AIRWAYS, que indeferiu tutela provisória de urgência e determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer onde busca a parte autora a tutela de urgência para determinar às empresas GOL e QATAR AIRWAYS a reacomodação dos passageiros CAIO FERREIRA, MARCELLA FERREIRA, CÍNTIA BARCELLOS E LEONARDO BARBOZA, nos trechos DPS-DOH (Bali – Doha), na classe executiva. Narra que inicialmente havia adquirido passagens aéreas para si e seus familiares, saindo do Brasil com destino a Bali, Indonésia, na data de 17/09/2021, por meio de programa de milhagens da empresa LATAM. A volta se daria pela companhia GOL e sua parceira, QATAR AIRWAYS, cujo voo estava marcado para o dia 24/08/2021. Com o advento da pandemia de COVID-19, a QATAR AIRWAYS cancelou os voos. Desde então enfrenta problemas para remarcação dos bilhetes. Acrescenta que já efetuou o pagamento de sua estadia em dois quartos no Hotel Conrad Bali por seis noites, sem direito a cancelamento ou reembolso, cuja utilização deve ocorrer até 22/12/2022. Referida reserva equivale a R$ 27.544,44 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Afirma que a empresa GOL informou não possuir assentos para a reacomodação e pressionou o autor a cancelar os bilhetes para posterior recompra, não sendo de interesse do autor a transação, porque lhe é desfavorável. Na petição de id. 133873612, informa que após o ajuizamento da ação, comunicou as companhias aéreas sobre a judicialização da questão. A empresa LATAM providenciou a reacomodação do autor e seus familiares, que iniciarão viagem de São Paulo a Zanzibar no dia 19/08/2022. Porém, continuam dependendo que a empresa GOL providencie a reacomodação dos passageiros para o dia 30/08/2022, de modo que garantam seu retorno de Bali para Doha a tempo de pegarem o voo remarcado pela LATAM, que sai de Doha para Guarulhos no dia 30/08/2022. Pede a antecipação da tutela para determinar a GOL/SMILES que reacomode os passageiros retro mencionados no trecho DPS – DOH em classe executiva, preferencialmente no dia 30/08/2022. Alternativamente, que a empresa reacomode os passageiros em classe econômica, mediante pagamento de compensação pecuniária, correspondente à diferença de preço entre as classes executiva e econômica. Requer, ainda, que o autor seja intimado a cumprir o disposto no art. 192 após a análise do pedido de tutela de urgência. É o relatório. DECIDO Inicialmente, uma vez que o autor não necessita de provimento judicial em relação à ré LATAM AIRLINES BRASIL, quanto a ela indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 330, III c/c o art. 485, I, ambos do CPC. Após preclusão, exclua-se o nome da aludida ré. No que tange ao pedido de antecipação da tutela, é conveniente ressaltar que a Lei no 14.034/2020, decorrente da conversão da Medida Provisória no 948/2020, dentre outras matérias, trata das medidas emergenciais para a aviação civil em decorrência da pandemia de COVID-19. Segundo o disposto em seu artigo 3o, a desistência de voo a ser realizado no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021, enseja ao consumidor a opção de ter devolvido o valor das passagens, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado. Nos termos do § 2o, do art. 3o, do mesmo diploma normativo sob exame, em caso de cancelamento do voo pela companhia de transportes aéreos, em razão do quadro pandêmico subjacente, cumpriria à transportadora “oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado”. Os documentos acostados aos autos até o momento mostram que o autor adquiriu as passagens aéreas em voo que deveria ser realizado pela ré QATAR AIRWAYS na data de 24/09/2021. Contudo, não foi juntado aos autos qualquer comprovação de cancelamento de voo pelas companhias aéreas com destino ou origem na Indonésia em decorrência da pandemia na data em questão, ou mesmo que os voos ficaram impossibilitados por determinação de governos estrangeiros, não se podendo dizer que a informação seja de conhecimento público a dispensar a produção da prova nos autos. Anoto, ainda, que o autor juntou mídia de atendimento perante a empresa GOL, a qual contém 1hora, 39 minutos e 59 segundos de gravação. Deverá juntar a degravação da conversa, se com ela pretende demonstrar a recusa da empresa à reacomodação e os motivos, uma vez que o art. 3o, § 2o, da Lei 14.034/2020 prevê a reacomodação em outro voo como alternativa ao reembolso, sempre que possível. Significa dizer que, na impossibilidade da reacomodação, é assegurado o reembolso ou a alternativa prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal. À guisa do exposto, não tendo sido demonstrado, ab initio, a probabilidade do direito, indefiro a tutela de urgência. Cumpra, o autor, a determinação de emenda de id. 133590641, sob pena de os documentos em língua estrangeira serem desentranhados dos autos (inativados). Intime-se.” Ao receber o presente recurso, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 38665732): “Ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, por supressão de instância, observado que as razões recursais estão embasadas nos mesmos argumentos (id. 134258492, autos originários) e documentos (ids. 134259101 e seguintes, autos originários) colacionados no processo originário, e que ainda não foram examinados pela MM. Juíza.” Em cumprimento, o agravante-autor apresentou petição (id. 39077946), na qual afirmou que, quanto à tutela provisória de urgência, o agravo de instrumento perdeu o objeto, uma vez que já havia retornado ao Brasil com seus familiares, e que persistia o interesse recursal quanto à determinação de emenda da inicial. É o breve relato. Decido. Inicialmente, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pleito de tutela provisória de urgência, uma vez que prejudicado o recurso, nos termos da manifestação do agravante-autor. Examino o agravo de instrumento quanto à questão remanescente, relativa à determinação de emenda da inicial. Examinado o processo originário, constata-se que, inicialmente, a MM. Juíza proferiu o seguinte despacho (id. 133590641): “Emende-se a inicial para dar cumprimento ao disposto no art. 192, parágrafo único do CPC. Prazo de 15 dias. Pena de inépcia. I.” O agravante-autor apresentou petição (id. 133873612), na qual reiterou o pedido de análise do requerimento de tutela provisória de urgência, sob pena de perecimento do direito, ocasionando a prolação da r. decisão agravada pela MM. Juíza que, quanto ao objeto do presente recurso, determinou: “[...] Cumpra, o autor, a determinação de emenda de id. 133590641, sob pena de os documentos em língua estrangeira serem desentranhados dos autos (inativados).” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, em relação ao comando supracitado, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Registre-se por fim que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, para manifestar-se especificamente quanto à questão, uma vez que o vício acima é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora